Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-02.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. INSTRUÇÃO EM CURSO. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7 Plus. A apelante requer o provimento do recurso a fim de que seja determinada a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: o cabimento da restituição do aparelho celular no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma dos arts. 91, II, do CP e 118 e 120, ambos do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente.
4. É descabida a restituição de coisa apreendida quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime em apuração.
5. Diante do contexto delineado, deve-se aguardar a prolação da sentença da ação penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.